Tribunal: TJMT
Processo: 1025818-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1025818-56.2020.811.0000
Recorrente: HEITOR WILLINGHOEFER
Recorrida: GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 104266960) interposto por HEITOR WILLINGHOEFER, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento (id. 89098959).
O recurso foi interposto no dia 01/10/2021, sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente.
Intimado a comprovar cabalmente o preenchimento dos pressupostos legais à concessão da gratuidade almejada, o recorrente colacionou declaração de inatividade da empresa CHW Transportes, bem como cópia da última declaração de imposto de renda pessoa física (ano calendário-2020).
Afere-se no id. 107722978 a declaração firmada por contador quanto a inatividade da empresa CHW Transportes EIRELI, no sentido de que a mesma encontra-se sem faturamento desde fev/2021 até o presente momento.
Outrossim, vislumbra-se na cópia do IRPF-2021 que o recorrente se declara proprietário da aludida empresa individual; que o mesmo não teve evolução patrimonial significativa e o total de rendimentos tributáveis informado a Receita Federal no foi na ordem de R$28.559,00 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais).
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF/88), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve a parte recorrente declarar e demonstrar, que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
Ao interpor o recurso especial, a justificativa para a concessão da gratuidade acompanhado dos documentos colacionados “a posteriori” permitem concluir que o recorrente, neste momento, preenche os requisitos para a concessão da gratuidade almejada.
Ante o exposto, defiro a justiça gratuita à parte recorrente.
Anote-se.
Intime-se para as contrarrazões.
Após, conclusos para que seja proferido o juízo de admissibilidade.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça